Tribunal: TJDFT
Processo: 0748835-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748835-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS, DEBORA SENA DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. SÚMULA N° 630 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados. 2. Nos termos do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 3. Evidenciado, segundo o acervo probatório reunido, que a droga apreendida era voltada à difusão ilícita, incabível a desclassificação da conduta praticada para a de posse de drogas para uso pessoal, ainda que os apelantes, eventualmente, possam ostentar a condição de usuários, que não é incompatível com a de traficante. 4. Praticado o crime durante o cumprimento de pena anterior, impõe-se o reconhecimento da conduta social negativa, já que evidenciada nítida afronta ao processo de ressocialização e completa indiferença às diretrizes da lei de execução penal, violando a fé depositada no condenado pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo. 5. Nos termos da Súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a variedade das drogas apreendidas não justifica a aplicação da redutora no seu grau médio. Pugna, assim, pela aplicação da fração máxima de redução em decorrência do privilégio; c) artigo 59 do CP, ante a incidência da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal em abstrato, patamar que se revela desproporcional nos termos da jurisprudência dominante acerca da matéria. Argumenta, ademais que o desvalor atribuído à conduta social do recorrente André Gonçalves dos Santos veio a lume desprovida de fundamentação idônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os réus não foram interrogados, posto revéis. Além disso, não admitiram a traficância durante a fase inquisitorial” (ID 69010497). Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: A revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória e à inexistência de confissão espontânea demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula no 7/STJ (AREsp n. 2.712.262/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025) Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 59 do CP e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. (AgRg no HC n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). A fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada de forma idônea, considerando a quantidade, variedade e natureza altamente lesiva das drogas apreendidas, não havendo vício na dosimetria (...) "A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas são elementos idôneos para a definição da fração da minorante do tráfico privilegiado" (AgRg no REsp n. 2.192.881/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025). Assim, “...vale salientar que esta Corte Superior é firme em assinalar que o recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da CF, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ " (AgRg no REsp n. 2.126.748/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029